Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REUNIÃO DE PROCESSOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), por oito vezes, conforme art. 71 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O recorrente pleiteia, em preliminar, a anulação da sentença por ausência de reunião do feito com outros processos para julgamento conjunto. No mérito, requer a absolvição por ausência de dolo e consentimento da vítima. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de crime único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reunião dos processos impede a validade da sentença; (ii) estabelecer se há ausência de dolo e consentimento da vítima que justifique a absolvição; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento da prática de crime único, afastando a continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois os processos indicados estão em fases distintas e a ausência de reunião não causou prejuízo à defesa. A reunião de ações penais pode ser requerida na fase de execução penal, conforme art. 66, II, “a”, da LEP.
5. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas por provas testemunhais, documentais e relatos da vítima, que indicam descumprimento consciente das medidas protetivas. O réu tinha ciência das restrições impostas e estava sob monitoramento eletrônico.
6. A alegação de consentimento da vítima não prospera, pois não há prova inequívoca de autorização voluntária para aproximação. O acionamento do botão de pânico reforça a sensação de ameaça.
7. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.
8. A dosimetria da pena foi revista. Embora a denúncia tenha imputado oito episódios de descumprimento, as provas não demonstram com precisão a ocorrência de todos. Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, reconheceu-se apenas um episódio, afastando a continuidade delitiva.
9. A pena definitiva foi readequada para 3 meses de detenção, em regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de reunião de processos não acarreta nulidade da sentença quando não há prejuízo à defesa. 2. O consentimento da vítima não afasta o dolo quando não há prova inequívoca de autorização voluntária. 3. A configuração de crime único impõe a readequação da pena, afastando a continuidade delitiva."